Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE DISPONIBILIZOU CARTÃO PRÉ-PAGO AOS INVESTIDORES. FORNECIMENTO DO SERVIÇO SEM NEXO DE CAUSALIDADE COM O DANO. LUCRO ESTIMADO CONDIZ COM A NATUREZA DO CONTRATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE FORMA SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. RATEIO PROPORCIONAL. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.
1. Apelação cível interposta em ação de em ação de cobrança c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar os réus a pagarem aos autores, de forma solidária, os valores discriminados na inicial a título de restituição dos aportes financeiros realizados em favor da sociedade em conta de participação requerida. Além disso, ante a sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partes, solidariamente, ao pagamento das despesas processuais, em partes iguais para cada um dos polos.
2. Não restou comprovado que a empresa ZEN CARD faça parte do grupo econômico que planejou o esquema de pirâmide financeira, não havendo que se falar em solidariedade por tal circunstância. Ademais, a negociação realizada entre ela e a G44 BRASIL limitou-se à administração de cartões pré-pagos, nos quais seriam aportados valores relativos aos lucros dos investidores ocasionais, mediante contraprestação de um percentual desse valor. A contraprestação pelo uso de dinheiro no cartão pré-pago é inerente à contratação, não havendo que se falar em abusividade na conduta tampouco ligação direta de tal remuneração com o esquema da pirâmide financeira.
3. No caso concreto, os autores formularam mais de um pedido, tendo o juízo de origem julgado improcedente o de indenização por danos morais e o de pagamento dos lucros cessantes. Nesse contexto, não há como reconhecer, como pretendem os autores, a existência de sucumbência mínima, mas sim de sucumbência recíproca não equivalente. É preciso ainda rechaçar o argumento levantado pelos autores no sentido de que o pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes seria tido como acessório do pedido principal. Somente haveria sucumbência mínima na hipótese de pedido de dano moral julgado parcialmente procedente, arbitrando-se montante inferior ao postulado, nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. Porém, não é o caso dos autos, uma vez que os autores sucumbiram no pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes, tendo o magistrado de origem julgado esse pedido improcedente.
4. O Código de Processo Civil brasileiro adotou o princípio da proporcionalidade na divisão das despesas processuais devidas pelo vencido, e não o da solidariedade, o qual, por ostentar caráter subsidiário, somente tem aplicação caso a distribuição não seja feita pelo magistrado sentenciante (art. 87, § 2o, do CPC). Tendo em mente a autonomia da relação jurídica havida entre cada autor e as empresas rés, consubstanciada na diferença dos valores investidos, mostra-se necessária a reforma da sentença para que os autores respondam proporcionalmente pelos honorários advocatícios, na parte em que sucumbiram, incidindo o cálculo sobre o valor individualmente auferido com êxito da demanda.
5. Recurso de apelação da ré ZEN CARD conhecido e provido, a fim de julgar improcedentes os pedidos em relação à apelante ZEN CARD.
6. Recurso de apelação dos autores conhecido e provido, em parte, para que respondam proporcionalmente pelos honorários advocatícios, na parte em que sucumbiram, incidindo o cálculo sobre o valor individualmente auferido com êxito da demanda.